Tribunal: TJDFT
Processo: 0727329-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Competência relativa. Declinação de ofício. Impossibilidade. Escolha abusiva de foro. Não comprovação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que se declarou incompetente e determinou a remessa dos autos para a comarca de Goianápolis-GO, em ação reivindicatória de bem móvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a competência territorial pode ser declinada de ofício pelo juízo
III. Razões de decidir
3. A competência territorial é de natureza relativa, que não pode ser declinada de ofício pelo juízo suscitado, a teor do disposto no Enunciado de Súmula no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, podendo ser modificada somente se vier a ser oportunamente excepcionada pelo réu, sob pena de prorrogação, conforme previsto nos arts. 64, caput, c/c 65, caput, ambos do CPC.
5. O domicílio do autor localizado na circunscrição judiciária e o registro do bem objeto da ação nesta mesma localidade constituem critérios objetivos que reforçam o vínculo entre a demanda e o foro escolhido, afastando a alegação de escolha arbitrária ou injustificada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido.
___________
Dispositivo relevante: CPC, arts. 43, 64, 65
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 33 da Súmula do STJ. TJDFT, 0701939-31.2025.8.07.0000, Rel. Min. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.08.2025; TJDFT, 0733409-85.2022.8.07.0000, Rel. Min. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 2a Câmara Cível, j. 06.02.2023; TJDFT, 07105178520228070000, Rel. Min. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 16.05.2022.